Tribunal: TJDFT
Processo: 0740590-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS PRESENTES. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA COM BASE EM SUPOSTA FRAUDE E INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO ATÉ O ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. ASTREINTES (MULTA DIÁRIA). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO IMPOSTA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
2. A probabilidade do direito do autor/agravado, bem como o perigo de dano restaram presentes no caso dos autos. Por outro lado, a parte ré/agravante não logrou atestar, ao menos até este momento processual, as alegações de fraude e inadimplência capazes de afastar o restabelecimento do plano de saúde ao autor/agravado.
3. Ademais, em relação à parte ré/agravante, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas.
4. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4.1. Na situação em exame, o montante fixado por dia é razoável e proporcional a finalidade pela qual foi estipulado e, assim, deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e improvido.